Tribunal: TJMT
Processo: 1006521-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006521-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (AGRAVADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (AGRAVADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONÇALVES TUT (AGRAVADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO NETO - CPF: 013.124.751-45 (ADVOGADO), MONNY VENICIA VICTOR COELHO AGUIAR SILVA - CPF: 621.132.161-91 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA DEPOIS DE RETIFICADA A CDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL PELO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVÂNCIA DO PREVISTO NO ARTIGO 85, §§ 3.o E 5.o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada, proporcional ao número de executados.

3.
Se a Fazenda Pública deu ensejo à apresentação da exceção de pré-executividade, mesmo que, anteriormente tenha atualizado a CDA, sem o registro do nome da parte devedora, conclui-se, portanto, que o ente estatal deve suportar os ônus sucumbenciais, tendo em vista que não solicitou a exclusão do referido sócio do polo passivo da lide.

4. Agravo conhecido e não provido.

5. Decisão mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.a Adair Julieta da Silva, na Execução Fiscal n.o 0006284-93.2015.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, MT, que acolheu, parcialmente, a exceção de pré-executividade apresentada, extinguiu a lide para a parte FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, reduzido pela metade, nos seguintes termos (ID. 107056735 – autos n.o 0006284-93.2015.8.11.0041):

“Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal interposta pela
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
em desfavor de
TUT TRANSPORTES LTDA
E OUTROS

sob alegação de ser credora do executado na importância de R$ 5.500,90 (cinco mil e quinhentos reais e noventa centavos) fundada na Certidão de Dívida Ativa no 201412840.

No Id. no 36091032, fls. 67 consta exceção de pré-executividade instaurada por FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO alegando a ilegitimidade passiva para responder pelo débito cobrado nestes autos. Postula ao final o acolhimento da exceção, e a condenação do exequente no pagamento dos honorários advocatícios.

Por sua vez, a Fazenda Pública Estadual manifestou-se no Id no 47682778, suscitando a falta de interesse de agir do excipiente, sob o argumento de que o mesmo não mais se encontra no rol de corresponsáveis pelo pagamento do débito executado, tendo sido excluído da CDA no 201412840. Requer ao final a rejeição da exceção de pré-executividade e a substituição da CDA.

Após, vieram-me os autos em conclusão.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do NCPC.

Segundo Maria Helena Diniz,
in
Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, pág. 450, temos que a exceção de pré-executividade é:

“
Permissão dada ao executado para submeter ao conhecimento do juiz da execução, sem que haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de embargos do devedor. Essa Exceção
só pode ser relativa a matéria suscetível de conhecimento
ex officio
ou à evidente nulidade do título
,
independente de contraditório ou dilação probatória
.
” (grifo nosso)

Com efeito, a exceção de pré-executividade é admissível quando o vício apontado for flagrante, detectável a partir de mera análise superficial do título executivo. Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas de ofício pelo magistrado ou, ainda, daquelas que não demandem dilação probatória. O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, com esteio no artigo 543-C do Código de Processo Civil em 22/04/2009, definiu:

“
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
”

(STJ REsp 1110925/SP, Rel Min. Teori Albino Zavascki)

No mesmo sentido, se pronunciou o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - CDA DECORRENTE DE INFRAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO QUE ORIGINOU A AUTUAÇÃO - MATÉRIA DE PROVA - DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

'A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)' (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).
[...]”

(AI 147794/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 21/01/2016)

Diante disso, reputo admissível a apreciação dos pedidos do Executado pela via da exceção de pré-executividade.

Isso porque a sua irresignação preenche, a um só tempo, os requisitos materiais e formais de cabimento de tal incidente processual.

Com essas considerações, passo à apreciação do âmago do incidente instaurado nos autos.

Extrai-se dos autos que o excipiente FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO postula a sua exclusão do polo passivo da demanda aduzindo não ser responsável pelo débito em questão.

Inobstante as alegações de falta de interesse de agir da parte exequente/excepta, observa-se dos autos que o nome do excipiente consta do polo passivo da ação e constava, também, da CDA juntada com a petição inicial (ID no 36091032, fls 1).

Prima facie,
diante da conjuntura factual, da juntada da CDA devidamente retificada sem o nome do excipiente no ID no 47682779, temos que houve por parte do excepto/exequente o reconhecimento do pedido trazido na exceção de pré-executividade, ensejando, desta forma, a exclusão do excipiente do polo passivo da presente ação.

Ante o exposto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade interposta pelo excipiente FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO para
EXTINGUIR
o processo, sem resolução do mérito
em relação ao excipiente
, por força do artigo 485, inciso VI, do CPC, e, por determino o prosseguimento do feito com relação aos demais executados.

Promova-se a retificação do polo passivo da presente demanda nos termos desta decisão.

Deixo de condenar no pagamento de custas.

Condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária ao patrono do excipiente na quantia de 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, $ 3o, inciso do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do art. 90 § 4o do CPC.

Decorrido o prazo recursal, intime-se a parte exequente para manifestar-se requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se e Cumpra-se.

Cuiabá,
data registrada no sistema

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, ao argumento de que, antes da exceção de pré-executividade ser apresentada, já havia substituído a CDA em debate e, na oportunidade, retirou o nome do Sr. Francisco Adenor Pinheiro Filho.

Narra que:
“(...) considerando que o agravado sequer chegou a ser cobrado, uma vez que o seu nome foi excluído antes da citação válida e mesmo do protocolo da exceção de pré-executividade,
não deve o agravante suportar o ônus da sucumbência
(...)”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso requer seja, de logo, concedido efeito suspensivo e, ao final, dado provimento ao presente agravo de instrumento, reformando a decisão interlocutória proferida na origem, de modo a dar continuidade ao executivo fiscal em tela, afastando a condenação em honorários advocatícios.

(...)
”.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido, consoante o
decisum
proferido no ID. 164211173.

A parte agravada (FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO) deixou de apresentar contrarrazões, segundo consta do sistema eletrônico pertinente.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de recurso de “
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.a Adair Julieta da Silva, na Execução Fiscal n.o 0006284-93.2015.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, MT, que acolheu, parcialmente, a exceção de pré-executividade apresentada, extinguiu a lide para a parte FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, reduzido pela metade (ID. 107056735 – autos n.o 0006284-93.2015.8.11.0041).

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

O fato jurídico-processual revela que a parte agravante/exequente (ESTADO DE MATO GROSSO) ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de TUT TRANSPORTES LTDA – FALIDA, ALLAN KARDEC SANTOS, AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT, FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO
e LEDA ANTUNES GONÇALVES, objetivando a cobrança judicial
da CDA n.o 201412840, na quantia de
R$ 5.500,90 (cinco mil e quinhentos reais e noventa centavos)
.

No processo originário (n.o 0006284-93.2015.8.11.0041), constata-se que, a parte exequente, ora agravante, inaugura a petição inicial com a CDA n.o 201412840, na qual estavam apontados os seguintes corresponsáveis: Leda Antunes Gonçalves, Allan Kardec Santos, Amador Ataíde Gonçalves Tut e Francisco Adenor Pinheiro Filho (ID. 36091032 – fl. 01).

Na peça constante do ID. 36091032 (fl. 30), de 25.07.2018, ao atualizar a referida CDA n.o 201412840, o ente estadual registrou os corresponsáveis Leda Antunes Gonçalves, Amador Ataíde Gonçalves Tut e Francisco Adenor Pinheiro Filho.

Já na CDA n.o 201412840, anexada no ID. 36091032 (fl. 37), calculada em 26.04.2019, constam apenas os corresponsáveis: Leda Antunes Gonçalves e Espólio Amador Ataíde Gonçalves Tut.

Ao ser, enfim, citada, a parte executada (FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO), apresentou exceção de pré-executividade (ID. 36091032 – fl. 67 – 1o.11.2019), na qual defendeu a sua ilegitimidade passiva, considerando que:
“(...) em
23 de maio de 2006
o excipiente deixou o cargo de diretor financeiro e que em
26 de agosto de 2013
ocorreu a rescisão do vínculo trabalhista que o unia a TUT TRANSPORTE LTDA. (CNPJ/MF n.o 03.915.923/0001-61); ele não pode ser responsabilizado pelo pagamento de dívida oriunda de aplicação de sanção imposta por ato ilícito ocorrido em
8 de novembro de 2013
quando não mantinha qualquer tipo de vínculo com a empresa executada”
.

Depois de proferida a decisão hostilizada, interposto o agravo de instrumento que ora se analisa.

A parte agravante insurge-se, então, contra a condenação dos honorários advocatícios fixada, considerando que procedeu à retirada do nome do Sr. Francisco Adenor Pinheiro Filho antes de ele ter apresentado a exceção de pré-executividade.

Do exame da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, é sabido que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Portanto, se a parte vencida decaiu do pedido que causou o litígio, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, consoante dispõe o artigo 85, do Código de Processo Civil.

Nos casos das execuções fiscais, o art. 26, da Lei n.o 6.830/80, estabelece que:

“Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, o que não é a situação dos autos, uma vez que a Fazenda Pública substituiu a CDA executada, sem o nome do
Sr. Francisco Adenor Pinheiro Filho,
sem solicitar a exclusão dele do polo passivo do feito executivo.

Nesse contexto, inclusive, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)”.

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litígio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Sobre a aplicação do mencionado princípio, colaciono os ensinamentos do jurista Nelson Nery Júnior:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC 269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC 26). O mesmo se pode dizer do réu que deixa de argüir preliminar de carência da ação no tempo oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento (CPC 267 § 3.o 2.a parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento. O processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77) (...)”.

A propósito, eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS – SUPERVENIENTE PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTE O CANCELAMENTO DA CDA - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade pelo executado, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente a este ato, noticiou a desistência da demanda executiva, ante o cancelamento da certidão de dívida pública, deve suportar o ônus da sucumbência
.
(N.U 1000554-04.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)”. (grifei).

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSTERIOR CANCELAMENTO PARCIAL DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a Fazenda Pública deu margem à oposição da Exceção de Pré-Executividade pela executada, posteriormente a este ato, noticiou o cancelamento parcial da CDA, deve suportar o ônus da sucumbência.

(TJ-MT 10037565620198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2021)”. (destaquei).

Dessa forma, no caso de exclusão do sócio da pessoa jurídica (devedora principal) do polo passivo da execução fiscal, é possível constatar a existência de proveito econômico, motivo pelo qual, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais que o estabelecem, conforme previstos nos §§ 2.o e 3.o, do art. 85, do CPC, como, aliás, bem pontuado pela magistrada de primeiro grau.

Ademais, é certo que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Sendo assim, a decisão objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Diante
do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024